Tribunal: TJSP
Processo: 1001320-22.2018.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Ação monitória lastreada em Aditivo que retificou e ratificou Cédula de Crédito Bancário, que por sua vez foi emitida para novar dívida decorrente de operação de crédito anterior (empréstimo para capital de giro). Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade do exame pericial contábil, diante da

Ementa:
Apelação. Ação monitória lastreada em Aditivo que retificou e ratificou Cédula de Crédito Bancário, que por sua vez foi emitida para novar dívida decorrente de operação de crédito anterior (empréstimo para capital de giro). Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade do exame pericial contábil, diante da singeleza da conta apresentada, em demonstrativo de cálculo objetivo e claro.
2. Novação. Cédula de crédito bancário emitida em operação de empréstimo destinada a quitar operação de crédito contratada anteriormente. Avença que não consubstancia mera renegociação, aditamento, alteração de valores de parcelas ou dilação de prazos relativos aos negócios anteriores, porque, com o intuito de novar, estabeleceu negócio jurídico autônomo e eficaz, a afastar a aplicação da Súmula no 286 do STJ e, portanto, o questionamento das operações bancárias anteriores.
3. Nulidade do título. Inocorrência.
3.1. Juros remuneratórios. Aplicação dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
3.2. Capitalização mensal. Admissibilidade. Possibilidade. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2170-36. Juros remuneratórios pré-fixados e calculados na forma composta. Juros acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abuso (Súmula 382 do C. STJ).
3.3. Inadimplemento. Perdas e danos. Excesso de cobrança. Inocorrência. Conta apresentada pela instituição bancária que traz condições mais favoráveis aos devedores, em comparação àquelas previstas contratualmente ou que decorrem da lei.
4. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados na fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029882
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001320-22.2018.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que são apelantes TEGOBRÁS
TELHAS DE CONCRETO LTDA e METALURGICA NHOZINHO LTDA, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001320-22.2018.8.26.0169 - Duartina - Voto no 7158 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001320-22.2018.8.26.0169
Apelantes: Tegobrás Telhas de Concreto Ltda e Metalurgica Nhozinho Ltda
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Duartina
Juiz: Walmir Idalencio dos Santos Cruz
Voto no 7158
Apelação. Ação monitória lastreada em Aditivo que retificou e
ratificou Cédula de Crédito Bancário, que por sua vez foi
emitida para novar dívida decorrente de operação de crédito
anterior (empréstimo para capital de giro). Sentença de
procedência. Recurso da parte ré.
1. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Desnecessidade do exame pericial contábil, diante da
singeleza da conta apresentada, em demonstrativo de cálculo
objetivo e claro.
2. Novação. Cédula de crédito bancário emitida em operação de
empréstimo destinada a quitar operação de crédito contratada
anteriormente. Avença que não consubstancia mera renegociação,
aditamento, alteração de valores de parcelas ou dilação de prazos
relativos aos negócios anteriores, porque, com o intuito de novar,
estabeleceu negócio jurídico autônomo e eficaz, a afastar a
aplicação da Súmula no 286 do STJ e, portanto, o questionamento
das operações bancárias anteriores.
3. Nulidade do título. Inocorrência.
3.1. Juros remuneratórios. Aplicação dentro da legalidade.
Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições
financeiras durante o período.
3.2. Capitalização mensal. Admissibilidade. Possibilidade.
Constitucionalidade da Medida Provisória no 2170-36. Juros
remuneratórios pré-fixados e calculados na forma composta. Juros
acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abuso (Súmula
382 do C. STJ).
3.3. Inadimplemento. Perdas e danos. Excesso de cobrança.
Inocorrência. Conta apresentada pela instituição bancária que traz
condições mais favoráveis aos devedores, em comparação àquelas
previstas contratualmente ou que decorrem da lei.
4. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados na
fase recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, mantida após rejeição de embargos declaratórios, que julgou procedente a ação
monitória, para constituir título executivo judicial de R$ 250.275,17, com incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001320-22.2018.8.26.0169 - Duartina - Voto no 7158 - R
3
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do ajuizamento da ação, e juros
moratórios de 1% ao mês a contar da citação, condenando as corrés ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado
da condenação (fls. 181/191 e 205/206).
Os corréus, ora apelantes, sustentam, em síntese, que: a)
aplica-se à hipótese a legislação consumerista, razão porque caberia ao banco autor juntar o
contrato originário da cédula de crédito bancário, bem como os extratos da conta, sendo
ainda necessária a perícia contábil, providências sem as quais teve sua defesa cerceada; b)
os extratos da conta permitiriam a comprovação do não recebimento do empréstimo, além
das cobranças indevidas; c) o art. 5o da MP 2.170-36/01 só permite a capitalização de juros
em operações com período inferior a um ano, certo que as partes mantêm relacionamento
em período superior, em sucessivas renegociações, circunstância que não impede, ademais,
a apuração de ilegalidades nos diversos pactos; d) não se admite cumulação da comissão de
permanência com juros. Com base nisso, requer seja decretada a nulidade da sentença, para
realização da perícia contábil sobre os contratos em continuidade, que deverão ser
apresentados pelo réu, apurando-se o excesso de cobrança e a não liberação dos valores
constantes das cédulas, com a revisão contratual para se afastar a cumulação da comissão
de permanência com os encargos de mora e capitalização de juros (fls. 208/227).
Vieram aos autos contrarrazões (fls. 230/240).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 3.247).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
As partes celebraram operação de crédito, BB GIRO
EMPRESA, contrato no 203402449, valor R$ 150.000,00 (fl. 72).
Em seguida, os devedores firmaram “Cédula de Crédito
Bancário” no 495.800.898, em 23.11.2015; valor da operação R$ 187.049,49; pagamento
de 81 parcelas de R$ 2.313,47 e a 82a no valor de R$ 2.312,17, sendo a primeira vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001320-22.2018.8.26.0169 - Duartina - Voto no 7158 - R
4
em 28.12.2015 e a última em 28.09.2022, valores que seriam atualizados mensalmente com
base na Taxa Referencial (TR), após o que incidiriam juros efetivos de 1,5% ao mês e
19,56% ao ano, capitalizados mensalmente; com previsão de que, sobre eventuais valores
inadimplidos, em substituição aos encargos de normalidade pactuados, incidiria, a partir
dos seus respectivos vencimentos, comissão de permanência à taxa de mercado do dia do
pagamento, com capitalização mensal; previu-se ainda que, caso houvesse cobrança
judicial, a instituição faria jus à pena convencional de 2% sobre o saldo devedor apurado,
aí compreendidos principal e juros; sobre a destinação do crédito, dispôs-se expressamente
que:
“O valor contratado, especificado no item 'DADOS DA OPERAÇÃO' do
preâmbulo, destinar-se-á única e exclusivamente ao pagamento do saldo
devedor de minhas(nossas) dividas, valor este reconhecido como líquido,
certo e exigível, com a intenção de novar, concernente às operações de
crédito contratadas anteriormente com o Banco do Brasil, inclusive as
dividas relativas a Adiantamento a Depositantes, a seguir indicadas: Linha
Credito BB GIRO EMPRESA/ Nr Contrato 230402449/ Vlr. Contrato R$
150.000,00/ Saldo Devedor R$ 187.049,49” (fls. 71/78) [g.n.]
Referido negócio foi objeto de retificação e ratificação,
cadastrada sob no 495.801.669, em 14.09.2016, para ajustar o saldo devedor do
financiamento para R$ 207.235,98, com registro em conta gráfica, para facilitar o cálculo
e a liquidação, mediante o qual os devedores obrigavam-se, em substituição ao pactuado na
cédula no 495.800.898, ao pagamento de 71 parcelas de R$ 2.878,28 e a 72a no valor de R$
2.878,11, sendo a primeira vencida em 28.10.2016 e a última em 28.09.2022, mantidas, no
mais, as demais cláusulas da cédula no 495.800.898 e que não foram expressamente
alteradas (fls. 67/70 e 79/87).
A credora alegou que a devedora principal não disponibilizou
ativos em sua conta corrente para quitar as prestações, e por isso ingressava com a presente
monitória, apontando como saldo devedor o valor de R$ 250.275,17, em 31.10.2018 (fls.
1/8). Juntou extrato da conta corrente da devedora (fls. 63/65), os instrumentos das cédulas
e do aditivo (fls. 67/87) e a planilha de cálculo (fls. 88/89)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001320-22.2018.8.26.0169 - Duartina - Voto no 7158 - R
5
Pois bem.
1. Inicialmente, afasta-se a alegação de cerceamento de
defesa, uma vez que não há necessidade de prova pericial, o que torna adequado o
julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.
A jurisprudência entende de forma pacífica que, estando o
feito instruído com os documentos necessários ao deslinde da causa, desnecessária será a
dilação probatória.
Do mesmo sentido, aponta a doutrina: “Tendo o Magistrado
elementos suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a
dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo,
podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa.”1
Assim, apenas para argumentar, só se poderia cogitar de
eventual perícia a partir de dados concretos, isto é, da indicação precisa dos negócios
inquinados, sendo imprestável mera referência genérica, pois é sabido e ressabido que “o
fato indeterminado, ou indefinido, é insuscetível de prova” (MOACYR AMARAL
SANTOS, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, IV vol., 3a ed., p. 35).
2. Tampouco há base fático-jurídica para exame dos
negócios anteriores, nos termos da Súmula no 286 do Superior Tribunal de Justiça.
A dívida relativa ao contrato no 203402449 foi objeto de
novação expressa entre as partes, de modo que somente era necessária a juntada do
instrumento relativo à nova dívida assumida, a CCB no 495.800.898, e do posterior aditivo
de retificação e ratificação no 495.801.669.
Observe-se que a CCB no 495.800.898 não consubstancia
mera renegociação, aditamento, alteração de valores de parcelas ou dilação de prazos
relativos aos negócios anteriores, porque, com o intuito de novar, estabelece negócio
1Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor São Paulo: Saraiva, 31a ed. p. 397.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001320-22.2018.8.26.0169 - Duartina - Voto no 7158 - R
6
jurídico autônomo e eficaz, a respeito do qual não há qualquer demonstração de vício
social ou do consentimento, o que afasta a aplicação da Súmula no 286 do STJ, segundo a
qual “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a
possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”
Poder-se-ia até atribuir uma interpretação extensiva à referida
Súmula, para se admitir a revisão judicial de contrato extinto por novação, desde que
houvesse incidência da legislação consumerista, o que não ocorre na espécie, visto que a
devedora principal é pessoa jurídica que se utilizou do valor para o exercício de sua
atividade
contrato de insumo e não de consumo
, e não demonstrou qualquer
vulnerabilidade fática, jurídica ou técnica.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do próprio
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL.
DÍVIDAS.
RENEGOCIAÇÃO.
NOVAÇÃO.
LIVRE
MANIFESTAÇÃO
DAS
PARTES.
SÚMULA
N.
286/STJ.
INAPLICABILIDADE.
NÃO
PROVIMENTO.
1. Na linha da jurisprudência predominante no STJ, aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor, ainda que se trate de pessoa jurídica a dita
consumidora, desde que se sirva dos bens ou serviços prestados pelo
fornecedor como destinatária final, e não como intermediária, ou que fique
demonstrada sua vulnerabilidade em face do contratado, requisitos ausentes
no caso dos autos.
2. "O contrato renegociado que traz, em seu bojo, inovações substanciais no
campo da livre vontade das partes, não permite a revisão de cláusulas
contratuais do contrato anterior, por representar, efetivamente, um novo
pacto, refugindo da hipótese da Súmula n. 286 do STJ." (AgRg no Ag
505686/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, unânime, DJ
25/02/2004, p. 183) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1085080/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe
20/09/2011)
3. Os documentos a serem analisados, portanto, são os
que instruem a ação monitória
CCB, aditivo, planilha de cálculo -, e quanto aos
mesmos não se verifica qualquer nulidade ou excesso de cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001320-22.2018.8.26.0169 - Duartina - Voto no 7158 - R
7
3.1. As instituições financeiras não estão sujeitas à
limitação da Lei de Usura, e a questão está também sedimentada pela jurisprudência,
notadamente pela Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano
(artigo 192, inciso VIII, § 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda
Constituição n. 40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei complementar
regulamentar (cfr. RT 715/301).
Os encargos remuneratórios convencionados não podem ser
alterados com base na alegação de violação do Código de Defesa do Consumidor -- pois o
empréstimo em questão foi destinado ao fomento de empresa, em relação de insumo e não
de consumo --, e tampouco sob a mera afirmação de abuso -- visto que a cobrança é
permitida pela legislação do sistema financeiro, decorrendo das normas pertinentes do
Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.
No caso, o índice utilizado pelo autor para as taxas de juros
não destoa dos que estariam sendo praticados por instituições bancárias equivalentes
durante o período, conforme se verifica em https:/ /www.bcb.gov.br/estatisticas.
3.2. A capitalização mensal dos juros, na época da
celebração dos contratos, era permitida, por força das Medidas Provisórias MP
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001, cuja
constitucionalidade foi declarada pelo pleno do STF, em sede de repercussão geral, no
julgamento do RE no 592377, em 04.02.2015), como tem reafirmado a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, cristalizadas nas seguintes Súmulas:
Súmula no 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada.
Súmula no 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001320-22.2018.8.26.0169 - Duartina - Voto no 7158 - R
8
Não bastasse isso, a Lei no 10.931/2004, que regula a Cédula
de Crédito Bancário prevê expressamente em seu artigo 28 a capitalização dos juros, que
permite sua pactuação com liberdade para estipulação quanto à periodicidade e encargos.
Ademais, a contratação de taxa anual superior ao duodécuplo
da taxa mensal indica a composição de juros das parcelas pré-fixadas e revelam o valor
total do contrato com o qual os devedores manifestaram livre concordância.
Não há qualquer razoabilidade no sentido de que o art. 5o da
MP 2.170-36/01 só permitiria a capitalização de juros em operações com período inferior a
um ano, o que afastaria a composição de juros em períodos superiores, como no presente
caso. Não é esse o sentido da norma. Sua inserção no ordenamento veio a permitir a
capitalização mensal para os contratos em geral celebrados com instituições financeiras, o
que não impede, evidentemente, que a composição mensal de juros se dê em períodos
superiores a um ano.
3.3. Quanto ao recebimento do crédito, ficou claro que os
valores foram disponibilizados na operação anterior, extinta pela novação, visto que a CCB
e aditivo que instruíram a monitória apenas trataram do pagamento da dívida deixada.
Sendo a devedora principal correntista do banco, não teria
dificuldade alguma em juntar extratos de sua conta e comprovar tal alegação, mas, como
assim não agiu, o que se presume é o recebimento do empréstimo.
3.4. Quanto ao período de inadimplemento, ao contrário
do que alega a parte ré, não se verifica cumulação de comissão de permanência com
juros, nem qualquer excesso.
Dos cálculos trazidos pela autora (fls. 88/89):
a) verifica-se que a dívida de R$ 187.049,49, consolidada em
23.11.2015, data na qual subscrita a CCB 495.800.898, foi amortizada parcialmente --
reitere-se, existissem amortizações outras que não as trazidas na conta, caberia a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001320-22.2018.8.26.0169 - Duartina - Voto no 7158 - R
9
comprovar mediante simples juntada de extratos sobre os quais tem livre acesso;
b) subtraídas as amortizações, o banco autor apurou um
débito de R$ 176.295,47, sobre o qual fez incidir a TR do período e juros remuneratórios
de 1,5% ao mês, sem capitalização -- o que representa inequivocamente condição mais
favorável do que aquela prevista na CCB subscrita --, alcançando-se o valor de R$
206.094.69, em 28.10.2016, data em que foi firmado o Aditamento 495.801.669;
c) ocorre, contudo, que após 28.10.2016 não se verifica
qualquer pagamento, razão porque a autora consolidou a dívida em 31.11.2018 no valor de
R$ 250.275,17 (valor da causa), não aplicando ao período a comissão de permanência, mas
sim a taxa SELIC e multa de 2%.
A multa conta com previsão contratual, e seu patamar não é
abusivo.
A taxa SELIC não é prevista contratualmente, porém, não se
pode perder de vista que a correção monetária e os juros de mora são verbas que compõe
perdas e danos por previsão legal, e por isso podem ser cobradas a despeito da falta de
pactuação. Novamente, a aplicação pura e simples da taxa SELIC, que atualiza e indeniza,
representa condição mais favorável ao devedor, do aquela decorrente dos critérios
normalmente utilizados, quais sejam, atualização do débito pelo INPC-IBGE e incidência
de juros moratórios de 1% ao mês sem capitalização.
Inexistindo abusividade das cláusulas contratuais ou excesso
da conta, sendo ainda desnecessária perícia contábil diante da singeleza dos cálculos, a
sentença há de subsistir, também por seus próprios fundamentos.
4. Portanto, nega-se provimento ao recurso.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários
do advogado do réu para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001320-22.2018.8.26.0169 - Duartina - Voto no 7158 - R
10
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que
se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: “A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto
a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração” (REsp no 88.365/SP,
4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator